Tribunal: CARF
Processo: 11080.731437/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731437/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.015 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
REDE D'OR SAO LUIZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 109-
008.528, proferido pela 12a Turma da DRJ09, em 9 de setembro de 2021, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente para manter o crédito tributário
lançado.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731437/2018-08
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

“O presente processo trata de impugnação a Notificação de Lançamento (NL) no
1956/2018, lavrado contra a REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., incorporadora da FMG
Empreendimentos Hospitalares S.A, doravante denominada impugnante, cuja ciência
ocorreu por meio de sua Caixa Postal em 09/11/2018, onde se exige Multa Isolada Por
Compensação Não Homologada.
2. A exigência deve-se a não homologação da DCOMP n° 27978.78412.21113.1.3.02-
6911, discutida nos autos do processo administrativo n° 12448.902272/2014-80.

3. Cientificada dos autos, em 07/12/2018, a impugnante apresentou suas razões
recursais, por meio de procurador legalmente constituído, consoante a seguir resumidas:
a) a legitimidade da DCOMP n° 27978.78412.21113.1.3.02-6911 está em discussão nos
autos do processo administrativo n° 12448.902272/2014-80, pendente de julgamento, de
modo que não houve constituição definitiva do fato gerador;
b) a multa isolada e a multa de mora de 20% não podem ser aplicadas,
concomitantemente, em razão de uma mesma conduta, sob pena de restar configurado
bis in idem e violados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não
confisco; e c) a aplicação da penalidade guerreada ofende a boa-fé objetiva e o direito
de petição da Impugnante.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ09 julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente para manter o crédito tributário lançado, cuja decisão restou assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício os débitos cujas Declarações de
Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a vigência do art.
62 da Lei no 12.249, de 2010, independentemente da existência de dolo ou fraude.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente interpôs recurso voluntário
com as seguintes alegações:
“(...)
“III. Direito
III.1. Inaplicabilidade da multa isolada. Compensações extinguiram o crédito tributário.
17. Conforme a breve descrição dos fatos, a Recorrente transmitiu a DCOMP no
02797.87841.22113.1.3.02-6911, a qual extinguiu o crédito tributário correspondente
aos débitos objeto do encontro de contas, nos termos do art. 74, §2o da Lei no 9.430/76:
“Art. 74.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
18. Embora o dispositivo transcrito acima estabeleça que a extinção do crédito tributário
se dá sob a condição resolutória da ulterior homologação da compensação, é preciso ter
em conta que os efeitos do encontro de contas não são condicionais, de modo que os
débitos pagos não subsistem com exigibilidade suspensa, mas são efetivamente
extintos1.
19. Em outras palavras, a extinção do crédito tributário ocorre quando o contribuinte
paga o débito mediante compensação com um crédito apurado em sua escrituração
fiscal.
20. O poder-dever do Fisco de verificar a existência do crédito e, caso esse seja
insuficiente, exigir eventuais diferenças do contribuinte, não transforma a compensação
em condicional, mas apenas permite que sua legitimidade seja averiguada a posteriori
pela Administração tributária. (...)
22. É evidente, assim, que há dois momentos distintos: um primeiro, em que o
contribuinte apura o crédito e efetua compensação para o pagamento de um débito; e um
segundo, em que o Fisco pode cobrar eventuais diferenças caso constate a insuficiência
do crédito para pagamento integral do débito.
23. A despeito de a compensação extinguir o crédito tributário e a atuação do Fisco estar
relacionada, tão somente, à eventual cobrança de parte ou da integralidade do débito
objeto do encontro de contas, foi aplicada contra a Recorrente gravosa multa isolada
com fundamento do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, sobre o argumento de que a
DCOMP mencionada acima não foi homologada: (...)
24. Ora, Ilustres Conselheiros, se a atividade fiscalizatória engloba apenas a eventual
cobrança de diferenças devidas pelo contribuinte, em momento dissociado da
transmissão da declaração de compensação, é nitidamente ilegítima a aplicação de
penalidade no elevado patamar de 50% em razão da não homologação da DCOMP.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

25. Não bastasse tal ilegitimidade, é importante ter em conta que, nos termos do art.
116, II do CTN4, em se tratando de situação jurídica, o fato gerador somente ocorre
após a constituição definitiva de tal situação.
26. A constituição definitiva da situação jurídica em comento – insuficiência do crédito
para pagamento dos débitos apontados na DCOMP -, contudo, não ocorreu.
27. Com efeito, o fato gerador da multa isolada somente ocorrerá com a eventual não
homologação, em caráter definitivo, das compensações realizadas pela Recorrente.
28. Esse equívoco cometido pelo Fisco macula o lançamento de vício insanável,
tornando imperioso o cancelamento da autuação fiscal ora guerreada em decorrência da
violação ao artigo 142 do CTN5, que impõe à autoridade administrativa a verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente e, sendo o caso, a propositura
da penalidade cabível.
29. Tal ilegalidade, evidentemente, não ocorreria se tivesse sido adequadamente
observado o momento da ocorrência do fato gerador da multa isolada, nos termos do art.
116, II do CTN.
30. É premente, assim, o cancelamento da notificação de lançamento lavrada para a
indevida exigência de multa isolada em razão da não homologação de DCOMP
discutida nos autos do processo no 12448.902272/2014-80.
III.2. Impossibilidade de aplicação concomitante da multa isolada e da multa de mora
III.2.1. Ocorrência de bis in idem
31. A despeito de as considerações tecidas acima serem suficientes para o imediato
cancelamento da notificação de lançamento impugnada, a contribuinte demonstrará que
a improcedência da multa isolada também decorre da impossibilidade de sua aplicação
em conjunto com a multa de mora exigida no despacho decisório.
32. Conforme visto no tópico descritivo dos fatos e confirmado pelo v. acórdão
recorrido, o despacho decisório que não homologou as DCOMP objeto do processo
administrativo no 12448.902272/2014-80 exigiu da Recorrente multa de mora, no
percentual de 20%, além de juros, calculados sobre os débitos que não teriam sido
quitados mediante compensação, em razão da suposta insuficiência do crédito,
conforme o quadro abaixo: (...)
33. Isso porque, em caso de não homologação da compensação, os §§6o a 8o do art. 74
da Lei no 9.430/96 autorizam o fisco a proceder com a cobrança dos débitos nela
declarados, acrescidos de multa e juros: (...)
34. Ainda assim, foi lavrado contra a Recorrente o auto de infração ora guerreado, para
a aplicação de multa isolada de 50% com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96.
35. Logo se vê que, em razão de uma mesma conduta (suposta insuficiência do crédito
de saldo negativo para pagamento dos débitos apontados nas DCOMP), foram aplicadas
duas penalidades distintas contra a Recorrente (multa de mora e multa isolada).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

36. Ocorreu, portanto, verdadeiro bis in idem na aplicação de tais penalidades, postura
rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.
37. Nem se alegue que, na presente situação, inexistiria bis in idem por uma das
penalidades decorrer da mora do contribuinte e, assim, ter natureza ressarcitória, e não
punitiva, como a multa isolada aplicada em razão da não homologação das DCOMP.
38. Isso porque, quando aplicada concomitantemente à exigência de juros de mora e
correção monetária, os quais já têm finalidade ressarcitória – como no caso concreto,
em que os débitos cobrados no despacho decisório foram acrescidos da taxa Selic – a
multa de mora assume verdadeira função punitiva.
39. É nesse sentido a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
conforme se verifica, a título de exemplo, da seguinte ementa de acórdão proferido em
julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos. Embora a decisão envolva
situação análoga – denúncia espontânea – a finalidade da multa de mora foi definida
como sendo punitiva: (...)
40. Foi também nessa linha o entendimento adotado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento ao afirmar no acórdão no 1302-002.324, por
unanimidade de votos e em análise de situação análoga à presente, que a multa exigida
em despacho decisório tem caráter punitivo: (...)
41. Assim, a alegação proferida no v. acórdão recorrido de que é incorreto afirmar que a
multa de mora e a multa isolada “incidem sobre a mesma materialidade. Não há como
confundir as duas situações. Uma coisa é a falta de recolhimento do imposto devido,
onde se exigirá o valor do imposto, acompanhado de multa de mora proporcional e
juros, e outra é o lançamento da multa isolada aplicada em razão de compensação não
homologada”, não assiste razão de prosperar.
42. Não restam dúvidas, portanto, de que a Recorrente foi duplamente penalizada
mediante aplicação de multa de mora – no despacho decisório – e multa isolada – na
notificação de lançamento vergastada –, de modo que a penalidade ora impugnada
merece ser cancelada, pois viola o princípio do non bis in idem.
III.2.2. Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e que veda
o confisco
43. Sem prejuízo das considerações tecidas acima, a Recorrente pede vênia para
destacar que as penalidades não podem ser aplicadas em patamar nitidamente abusivo,
tal como no presente caso, sob pena de caracterizarem verdadeiro confisco,
expressamente vedado pelo art. 150, IV da Constituição Federal.
44. Como se sabe, o confisco consiste na exigência, por parte do ente público, de
valores que possam acarretar a "absorção total ou parcial da propriedade privada, sem
indenização”. (...)
46. Nesse sentido, apesar de seu percentual estar previsto em lei (art. 74, § 6o, §7o, §8o e
§17, da Lei no 9.430/96), o valor referente às penalidades exigidas da Recorrente não
pode ser aplicado de maneira confiscatória, injusta e desproporcional, devendo ser
expurgado o excesso quando verificado. (...)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

48. Não é outro o caso dos autos. As multas aplicadas contra a Recorrente no elevado
patamar de R$113.682,25 (considerando-se a aplicação concomitante da multa de mora
e da multa isolada) têm nítido caráter confiscatório, podendo repercutir de maneira
negativa em suas atividades empresariais. (...)
50. Com efeito, aplicando-se tal princípio ao caso em tela, é forçoso o cancelamento da
multa isolada atribuída à Recorrente, uma vez que figura-se absolutamente
desproporcional e excessiva.
III.3. Ofensa à boa-fé e ao direito de petição da Recorrente
51. Por fim, a improcedência da autuação fiscal lavrada com fundamento no art. 74, §17
da Lei no 9.430/96 também decorre da patente ofensa à boa-fé objetiva da Recorrente,
bem como ao direito de petição.
52. O direito de petição foi consagrado no art. 5o, XXXIV, “a’ da Constituição Federal,
segundo o qual é garantido a todos os contribuintes o livre exercício do direito de
petição para defesa de seus direitos.
53. No plano infraconstitucional, a Lei no 9.784/99 dispôs, em seu artigo 3o, III, que os
administrados têm, entre outros, o direito de “formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente”.
54. Nesse contexto, a declaração de compensação, nos moldes dispostos no art. 74 da
Lei no 9.430/96, é o instrumento que concede ao contribuinte o direito de peticionar ao
Poder Público para declarar a compensação de créditos com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, e pleitear sua
homologação.
55. Assim, considerando que a declaração de compensação (i) configura exercício
regular de um direito, pois (ii) é expressamente autorizada pela legislação, a aplicação
automática de multa isolada, pelo simples fato de sua não homologação, nos termos
do §17, art. 74 da Lei no 9.430/96, afronta diretamente o direito de petição do
contribuinte (garantia individual corporificada no caput e no §1o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96).
56. Cabe aqui relembrar que a penalidade pecuniária é um instrumento jurídico voltado
a impedir ou desestimular a prática de um ato ilícito, de modo que a multa isolada
aplicada pela mera não homologação de declaração de compensação conflita com as
definições jurídicas assentadas pela doutrina e pela jurisprudência, justamente pelo fato
de que não há qualquer ato ilícito em uma declaração não homologada. São nessa linha
as lições de Hugo de Brito Machado ao afirmar que: (...)
57. Ora, Ilustríssimos Conselheiros, a multa isolada obsta, ou ao menos, dificulta, o
direito dos contribuintes de requerer a compensação de seus créditos para pagamento de
débitos próprios no âmbito da Receita Federal, na medida em que fixa uma gravosa
sanção– no caso dos autos, a quantia de R$64.818,79 – pelo mero exercício de seu
direito, sem distinguir a atuação com boa-fé da atuação com má-fé.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

58. Tal penalidade presume que todas as compensações pleiteadas têm como objetivo a
postergação do pagamento de determinado tributo e sequer considera que, em muitos
casos, a declaração não é homologada em razão do próprio sistema da Receita Federal
não reconhecer, por exemplo, retenções na fonte sofridas por empresas incorporadas, ou
créditos justificados em DCTF retificadoras retidas em malha fiscal.
59. Dessa forma, o efeito indutor dessa penalidade é justamente desestimular o
contribuinte a efetivar o pedido de compensação a que tem direito, sendo, portanto,
incompatível com o ordenamento jurídico vigente, uma vez que constitui sanção ao
próprio exercício do direito de petição, partindo-se da premissa da má-fé dos
contribuintes.
60. O exposto já foi amplamente reconhecido na jurisprudência, no sentido de que a
aplicação automática de multa isolada de que trata o art. 74, §17 da Lei no 9.430/96
restringe o exercício do direito de petição e atenta contra a boa-fé do contribuinte: (...)
61. O tema é objeto, ainda, de recurso extraordinário afetado pelo E. Supremo Tribunal
Federal (“STF”) sob o rito da repercussão geral (RE no 796.939 – Tema 736) e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905, nos quais será apreciada a Constitucionalidade
da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal.
62. No RE no 796.939, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manifesta
inconstitucionalidade da multa prevista no §17 da Lei no 9.430/96, consignando: (...)
63. Além disso, o Exmo. Ministro Edson Fachin, relator da repercussão geral,
consignou ao proferir voto em favor da declaração da inconstitucionalidade da multa
isolada, firmando o entendimento de "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
(doc. 01).
64. Nesse contexto, a multa isolada, além de violar o caput e o §1o do artigo 74 da Lei
no 9.430/96, configura sanção política ao Recorrente que, de boa-fé, apresentou
declaração de compensação na defesa de seus interesses e direitos.
65. Por mais esse motivo, merece ser cancelada a autuação fiscal guerreada.
IV. Pedidos 66. Ante todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, reformando-se o v. acórdão no 109-008.528, cancelando-
se a notificação de lançamento lavrada para a indevida exigência de multa isolada em
razão da não homologação da DCOMP no 02797.87841.221113.1.3.02-6911.
67. Requer, outrossim, que as intimações neste processo administrativo, para serem
válidas e vinculativas, sejam realizadas em nome da Recorrente e encaminhadas para
seu endereço, conforme qualificação no preâmbulo da presente.
68. A Recorrente requer ainda provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, notadamente pela apresentação de memoriais, realização de sustentação oral
e requisição de produção de provas e juntada de novos documentos, participação em
debates e todos os demais atos necessários ao exercício da advocacia.”
É o relatório.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
compensação informada em DCOMP.
A Recorrente se opôs à decisão de primeira instância alegando a
inconstitucionalidade do dispositivo legal (§ 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996) que
fundamentou a lavratura do combalido auto de infração.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois em decisão, publicada no DJE em
23/05/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4905, decidiu pela inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996,
que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023,
conforme certidão adiante reproduzida:

Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.015 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731437/2018-08

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 426
DF CARF MF
Original